Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-28.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA - Caminhão - Chassi adulterado - Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos proposta pelo comprador - Denunciação da lide do anterior proprietário - Sentença que julga procedentes a ação e a denunciação da lide - Apelo interposto pelo denunciado - Ação de rescisão contratual anteriormente proposta pelo réu contra o anterior proprietário, agora litisdenunciado, julgada

Ementa:
COMPRA E VENDA - Caminhão - Chassi adulterado - Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos proposta pelo comprador - Denunciação da lide do anterior proprietário - Sentença que julga procedentes a ação e a denunciação da lide - Apelo interposto pelo denunciado - Ação de rescisão contratual anteriormente proposta pelo réu contra o anterior proprietário, agora litisdenunciado, julgada improcedente em primeira instância - Controvérsias entre o réu e o denunciado dirimidas na ação anterior - Prevenção do órgão colegiado ao qual foi distribuída a apelação interposta na primeira ação - Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida, com observação e determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-28.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JOSE CARLOS BENJAMIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-28.2019.8.26.0067 -Voto no 16.520
2
VOTO No 16.520
APELAÇÃO No 1000025-28.2019.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA (VARA ÚNICA)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: JOSÉ CARLOS BENJAMIM
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO GALATTI
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
COMPRA E VENDA - Caminhão - Chassi adulterado - Ação de
obrigação de fazer cumulada com perdas e danos proposta pelo
comprador - Denunciação da lide do anterior proprietário - Sentença
que julga procedentes a ação e a denunciação da lide - Apelo
interposto
pelo
denunciado
-
Ação
de
rescisão
contratual
anteriormente proposta pelo réu contra o anterior proprietário, agora
litisdenunciado, julgada improcedente em primeira instância -
Controvérsias entre o réu e o denunciado dirimidas na ação anterior -
Prevenção do órgão colegiado ao qual foi distribuída a apelação
interposta na primeira ação - Artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida, com observação e
determinação de redistribuição
A sentença de fls. 187/190, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE O PEDIDO, COM BASE NO ART. 487, I, DO CPC condenando o Requerido
a obrigação de fazer assinando o termo de cancelamento de venda do veículo mencionado, sob pena de,
não o fazendo, ser suprida a sua vontade por sentença, para declarar que o bem acima descrito é de
inteira propriedade do Autor, oficiando-se o Detran da r. decisão; bem como para a condenação do
requerido a título de perdas e danos consistentes na importância de R$ 28.453,05 (vinte e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), sendo R$ 23.453,05 de benfeitorias e serviços
arcados no veículo, bem como os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foi pago em diferença dos veículos,
por nota promissória” e “PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, para condenar o banco réu à
proceder o ressarcimento dos valores dispendidos pelo réu, em virtude da sua conduta”.
Apela o denunciado (fls. 192/200) arguindo preliminar
de ilegitimidade passiva, pois “o imbróglio paira no chassi adulterado de veículo adquirido
do corréu CARLOS ALBERTO GALATTI, sem qualquer participação do BANCO BRADESCO S/A. Note-
se, Nobres Julgadores, que não há um único documento juntado aos autos que demonstre o vínculo entre
esta Instituição Bancária e o Autor. Assim sendo, indubitavelmente a presente ação deveria ter sido
interposta apenas em face do corréu CARLOS ALBERTO GALATTI, eis que a relação jurídica somente
se formou entre eles, haja vista o não conhecimento desta Casa Bancária do alegado e a denunciação a
lide não deveria ter sido aceita pelo Magistrado, tendo em vista a ausência de responsabilidade deste
Banco-Réu”. No mérito, afirma, em síntese, que “Em relação à indenização das
benfeitorias realizadas no veículo, esta se mostra incabível em relação ao Banco-Apelante, uma vez que
conforme discorrido acima, o veículo foi adquirido do corréu Carlos Alberto Galatti e não desta casa
bancária. Isto porque as benfeitorias foram realizadas de acordo com a vontade da parte autora e não
comprovado quais foram efetivamente realizadas. Assim sendo, é devido o ressarcimento das
benfeitorias realizadas no veículo, se devidamente comprovado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
da parte”. Aduz que “não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-28.2019.8.26.0067 -Voto no 16.520
3
ter praticado qualquer ato ilícito e nem agido com culpa”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 218/220).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por perdas e danos proposta pelo apelado José Carlos
Benjamim contra Carlos Alberto Galatti na qual alega que “era proprietário de
um veículo espécie/tipo caminhão/car aberta, marca modelo Ford F350, ano/modelo 1971, cor azul,
placa BUS5079, Chassi F35GA732425. Em meados de março de 2018 o Autor pactuou com o requerido,
através de contrato verbal a compra e venda de um veículo de marca/modelo caminhão car/aberta,
marca/modelo M. Benz L 1113, ano e modelo de fabricação 1972, placa BXI 8173, cor azul, chassi
34403216036527, em troca de seu referido veículo Ford F350 e mais o valor de R$ 5.000,00. As partes
efetuaram a permuta dos veículos bem como o requerente pagou mais os RS 5.000,00 que fora
acordado. Entretanto, em julho de 2018 ao realizar vistoria do caminhão para a transferência de
propriedade/município o mesmo foi reprovado por “dados inconsistentes com o cadastro no Detran”, ou
seja, verificou-se que havia adulteração no chassi, oportunidade em que foi lavrado B.O. Ocorre que
durante este período em que o caminhão já estava na posse do requerente o mesmo efetuou benfeitorias
e reparos neste. Sendo assim com a reprovação da vistoria do veículo em posse do Requerente, no ato da
elaboração do Boletim de Ocorrência a permuta foi desfeita, entretanto, o recibo do veículo do
requerente (F350) já se encontrava preenchido em nome do Requerido, o qual se recusou em assinar o
termo de distrato, conforme determinação do Detran para liberação do licenciamento do bem. Ademais,
o Autor realizou benfeitorias no veículo do Requerido enquanto na sua posse, pois possuía certeza de
que o negócio não iria “voltar para traz”. Destarte, o requerido se nega em restituir o quanto
dispendido pelo Requerente, bem como se nega em assinar o termo de distrato da negociação dos bens.
Desta maneira o autor encontra-se impossibilitado de trabalhar já que o veículo que está em sua posse
encontra-se irregular, e que o requerido não apresenta alternativas de resolver este negócio, não
restando outra saída, viu-se obrigado a ingressar judicialmente para ver sua pretensão alcançada”.
Pede o autor “b) Conceda a Tutela de Urgência Antecipada pleiteada,
ordenando ao requerido que assine o termo de cancelamento de venda, ou caso assim Vossa Excelência
entenda, seja comunicado de oficio o DETRAN/SP afim de efetuar o cancelamento da venda comunicada
do veículo espécie/tipo caminhão / car aberta, marca modelo Ford F350, ano/modelo 1971, cor azul,
placa BUS5079, Chassi F35GA732425, e assim o autor possa trabalhar. c) provado quanto baste, julgar
procedente a ação, condenando o Requerido a obrigação de fazer assinando o termo de cancelamento
de venda do veículo mencionado, sob pena de, não o fazendo, ser suprida a sua vontade por sentença,
para declarar que o bem acima descrito é de inteira propriedade do Autor, oficiando-se o Detran da r.
decisão; d) a condenação do requerido a título de perdas e danos consistentes na importância de R$
28.453,05 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), sendo R$ 23.453,05
de benfeitorias e serviços arcados no veículo, bem como os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foi pago
em diferença dos veículos, por nota promissória”.
O réu apresentou contestação (fls. 93/102) alegando que
adquiriu o veículo em leilão e que posteriormente descobriu o vício oculto,
e requerendo a denunciação do banco responsável pelo leilão, ora apelante.
A denunciação da lide foi deferida (fl. 139).
O denunciado apresentou contestação (fls. 160/166)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-28.2019.8.26.0067 -Voto no 16.520
4
sustentando que não tem responsabilidade pelo ocorrido e requerendo a
improcedência do pedido ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Após a réplica (fls. 185/186), sobreveio a sentença.
O réu Carlos Alberto Galatti propôs, em 10 de maio de
2019, ação contra o banco apelante e contra o leiloeiro (processo no
1002032-83.2019.8.26.0619, 2a Vara da Comarca de Taquaritinga)
buscando a rescisão da compra/arrematação do caminhão objeto da
presente ação, bem como indenização por danos morais e materiais nos
quais estão incluídos pagamentos de alguns valores ao autor da presente,
José Carlos Benjamim, conforme se extrai da contestação por ele aqui
apresentada (“Diante da situação a qual se encontrava o Contestante, este, ingressou com AÇÃO
DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ no 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, s/n, bairro Osasco,
Osasco/SP, CEP 06029-000, e, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO, leiloeiro oficial de
matrícula no 192 na Junta Comercial de São Paulo, inscrito no CPF no 360.474.818-68, com sede na Av.
Brasil, 478, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01430-000. (Doc. 05 - recibo de protocolo autos
1002032-83.2019.8.26.0619 em anexo) Tal ação foi distribuída á E. 2a Vara Cível da Comarca de
Taquaritinga - SP sob o número 1002032-83.2019.8.26.0619. A referida ação foi proposta pelo
contestante para ver ressarcido dos prejuízos sofridos, inclusive de algumas notas de manutenção
apresentadas pelo autor. Digo algumas, pois, o autor informou e forneceu apenas algumas notas dos
reparos, as quais foram apresentadas na referida ação de número 1002032-83.2019.8.26.0619. (Doc. 06
- notas de despesas fornecidas pelo autor ao contestante em anexo)” - fl. 97).
Contra a sentença de improcedência ali proferida em 11
de fevereiro de 2020, o autor Carlos Alberto Galatti, réu na presente ação,
interpôs apelação distribuída livremente em 16 de junho de 2010 à 25a
Câmara de Direito Privado, relatora a desembargadora Carmen Lucia da
Silva (em substituição ao desembargador Azuma Nishi), ainda não julgada.
A ação de rescisão cumulada com indenização por
danos morais e materiais, processo no 1002032-83.2019.8.26.0619, tem por
objeto a mesma relação jurídica existente na denunciação da lide da
presente ação, o que recomenda o julgamento conjunto.
Considerando que a presente apelação foi distribuída
livremente a esta Câmara em 4 de agosto de 2020 (fl. 227) e que o artigo
105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”, afigura-se induvidoso o reconhecimento da prevenção da 25a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-28.2019.8.26.0067 -Voto no 16.520
5
Câmara de Direito Privado para conhecimento e julgamento deste recurso.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
da apelação, determinando-se sua redistribuição à 25a Câmara de Direito
Privado.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator